Tribunal: TJMT
Processo: 1013547-33.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013547-33.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS - CPF: 633.062.223-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/06
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA –
PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO
DAS PORÇÕES DE DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO NA POSSE DO ACUSADO
, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ILÍCITO
–
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
.

Comprovadas à exaustão a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas no que se refere ao recorrido, de rigor a reforma da sentença absolutória, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da ação penal n.o 1013547-33.2021.8.11.0015,
absolveu
o acusado
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
da imputação de tráfico de drogas, prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 145300816, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
condenado
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
uma vez que, no seu entender, encontram-se suficientemente demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do referido delito.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 145300820,
vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 148605665, opina pelo conhecimento e
pr
ovimento
do
recurso ministerial, para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
11/05/2021
, por volta das 19h00, em via pública, na Rua Otávio Pereira Lima, no. 1.716, Bairro Boa Esperança, na cidade de Sinop-MT, o denunciado
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
trazia consigo
, para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros,
06 (seis) porções de maconha, equivalentes a 17g (dezessete gramas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consoante o apurado, as investigações dos agentes de segurança pública realizavam patrulhamento ostensivo, quando receberam informações da agência regional de inteligência de que o ora increpado estaria comercializando substâncias ilícitas no bairro Boa Esperança, além disso possuía em seu desfavor mandado de prisão em aberto.

Diante desse cenário, os policiais deslocaram até o endereço indicado e lograram êxito em abordar o suspeito e durante a busca pessoal, foram apreendidas na posse do denunciado o aludido material ilícito devidamente embalado, pronto para comercialização, uma balança de precisão e o valor de R$20,00 (vinte reais). [Denúncia, ID 145300768, págs. 1-2].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS:

O órgão ministerial, inconformado com a sentença absolutória, sustenta que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais que atuaram na diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
,
é firme e coerente e ensejam
a condenação dela pelo delito de tráfico de drogas.

Pois bem. No contexto dos autos, a
materialidade delitiva
encontra-se evidenciada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 145300751, pág. 8); Boletim de Ocorrência (ID 145300751, págs. 5-6); Termo de Apreensão (ID 145300751, pág. 9); Laudo pericial no. 500.2.04.2021.005589-01 (ID 145300751, págs. 21-22),
que apontaram resultado positivo para a presença de
MACONHA
nas 6 (seis) porções correspondentes a 17g (dezessete gramas).

Quanto à
autoria delitiva
, cotejando o acervo probatório dos autos, percebo que, apesar do apelado
RENATO

ter negado o envolvimento com o tráfico de drogas ao ser interrogado em juízo, afirmando ser mero usuário de tóxicos, o exercício da traficância restou cristalinamente demonstrado ao término da persecução penal.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nesses casos, a análise da destinação do entorpecente objeto do crime deve ser feita de acordo com a
naturez
a e a
quantidade da substância
, o
local
e as
condições em que se desenvolveram a ação
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como a
conduta e os antecedentes do agente
, nos termos do artigo 28, §2o, da Lei Antitóxicos.

Logo, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

No caso dos autos,
constata-se que a diligência que culminou na prisão do ora apelado
ocorreu após recebimento de informações da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar acerca do seu envolvimento com o comércio espúrio, além do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, consoante trechos do boletim de ocorrência,
ipsis litteris
:

“A equipe policial durante patrulhamento foi informada através da agência regional de inteligência que um suspeito de nome Renato dos Santos dos Anjos conhecido como maranhão, este possui mandado de prisão em seu desfavor e que estaria comercializando entorpecentes no local supracitado. Mediante as informações a equipe policial deslocou para o local indicado logrando êxito em abordar o suspeito e em busca pessoal, foi localizado em seu bolso, 6 (seis) porções de substância análoga à maconha embaladas prontas para venda, 1 (uma) balança de precisão e a quantia de 23,00 (vinte e três reais). Destarte o suspeito foi conduzido com uso de algemas por receio de fuga (...)”
– (ID 145300751, Pág. 6).

Ao ser inquirido
em juízo
, o recorrido
RENATO

negou
os fatos narrados na denúncia, aduzindo que é apenas usuário de drogas. Disse que no dia fatídico, estava retornando da casa de uma amiga, na Rua 37, do Bairro Boa Esperança, quando foi abordado pela equipe policial. Aduziu que foi revistado e não estava na posse de qualquer substância entorpecente, tão somente com o valor de vinte e poucos reais, sendo encaminhado à delegacia em razão de um mandado de prisão em seu desfavor. Asseverou que os policiais militares diligenciaram até a quitinete em que estava residindo, adentraram o imóvel e realizaram buscas. Quando os agentes saíram do imóvel, um outro morador solicitou que os militares devolvessem seu dinheiro, pois era para comprar leite para os filhos. Assim foi encaminhado à delegacia, sem ter conhecimento de qualquer material ilícito apreendido naquela operação. Por fim, aduziu que os casais abordados nas quitinetes eram usuários de drogas e como aquelas porções não lhe pertenciam, provavelmente pertenciam a esses indivíduos abordados naquele dia. [Relatório de mídias, ID 145300806].

De outro lado, sobrelevam-se as declarações judiciais prestadas pelos policiais militares
Deidjan Carlos Guedes
e
Tiago Almeida de Oliveira
, os quais descreveram que, no fatídico dia, foram acionados pela Agência Regional de Inteligência acerca da existência de mandado de prisão em desfavor do ora recorrente, conhecido no meio policial como “Maranhão”, bem como do seu envolvimento com o comércio de entorpecentes na região do Bairro Boa Esperança. Diante desse cenário, diligenciaram até o aludido bairro e lograram êxito em localizar e abordar o acusado. Aduziram que durante busca pessoal, foi aprendido em sua posse seis porções de maconha, uma balança de precisão e quantia em dinheiro.

O
PM Deidjan
foi enfático em afirmar que já participou de outras ocorrências acerca do envolvimento de
Renato
com tráfico de drogas e roubo. Aduziu que segundo o relato do recorrido, o entorpecente seria para consumo pessoal, contudo, as informações do Serviço de Inteligência aliadas as outras denúncias recebidas do seu envolvimento com o comércio espúrio, além do cenário em que foi preso em flagrante, com drogas e balança de precisão indicavam a prática do narcotráfico.

No mesmo sentido, o
PM Tiago
acrescentou que foi o responsável pela revista pessoal, oportunidade em que apreendeu as seis porções de maconha, devidamente embaladas e prontas para comercialização, juntamente com uma balança de precisão, ressaltando que em outras ocasiões também já abordou
Renato
com pequena quantidade de drogas, situação típica do conhecido “
tráfico formiguinha
”. [Relatório de mídias, ID 145300806].

Dessarte, no contexto dos autos, tenho que os depoimentos testemunhais colhidos em juízo descredenciam a negativa judicial de autoria sustentada pelo apelado, formando, assim, um conjunto probatório apto a sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas,
assistindo razão ao órgão ministerial quanto à necessidade de ser reformado o édito judicial
.

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente a acusada no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos agentes de segurança pública vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06.

A propósito,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, as perícias
realizadas sobre as substâncias ilícitas revelam que o apelado foi flagrado trazendo consigo
06 (seis) porções de maconha, pesando ao todo 17g (dezessete gramas)
e uma balança de precisão.

Ademais,
embora a quantidade de droga seja diminuta
, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição e/ou desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Aliás,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelado e a apreensão da droga também apontam para o desiderato mercantil das substâncias
, pois o recorrente
havia sido implicado no comércio malsão por informações recebidas pela Agência Regional de Inteligência, bem como tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, que resultou em sua abordagem e apreensão de porções de maconha, dinheiro e balança de precisão, instrumento comumente utilizado nas atividades relacionadas à narcotraficância.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelado

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da mesma lei
, pois em
consulta ao
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, tem-se, de forma concreta, que trata-se de réu reincidente específico – Ação Penal no. 1013192-57.2020.8.11.0015 – 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, na qual condenado à pena de 3 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, com data de trânsito em julgado:
15/03/2021
.

Outrossim, mesmo que procedente a condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

De mais a mais, faz-se relevante salientar que o fato de o recorrido não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Diante deste cenário,
vejo que o complexo probatório do feito evidencia de forma segura e convincente a prática do narcotráfico pelo apelado
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
, razão pela qual, no particular,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-lo como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

II –
DOSIMETRIA DA PENA
:

Por derradeiro, em consequência do provimento do recurso ministerial para o fim de condenar o apelado
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
, passo à individualização de sua reprimenda pela prática do crime de tráfico de drogas:

Na
primeira fase
de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, verifico a presença de
maus antecedentes
[
Ação Penal no. 1008251-30.2021.8.11.0015 – 1a Vara Criminal de Sinop-MT – Crime: art. 157, CP – Data do fato:
04/01/2020
– Pena: 10 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão – Trânsito em julgado:
23/112021
e Ação Penal no. 0005971-74.2019.8.11.0015 – 3a Vara Criminal de Sinop-MT – Crime: art. 155, §1° e §4°, II, CP – Data do fato:
29/04/2019
– Pena: 01 ano e 04 meses de reclusão – Trânsito em julgado:
22/06/2021
], considerando que tais condenações são por crimes anteriores à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime ora apurado, justificando a exasperação da pena-base.

Nesse ponto, cumpre salientar que
“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).

Na hipótese em análise, exaspero a pena-base, de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em razão dos maus antecedentes e, ausentes outros elementos concretos e capazes de ensejar avalição negativa das demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e dos elementos preponderantes listados pelo artigo 42 da Lei n.o 11.343/06,
resultando a
pena-base de
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria penal
, presente apenas a circunstância agravante da reincidência [
Ação Penal no. 1013192-57.2020.8.11.0015 – 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop – Data do Fato:
08/09/2020
– Crime:
Tráfico de drogas
– Pena: 03 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão - Data de trânsito em julgado:
15/03/2021
], exaspero a sanção na fração ideal de 1/6 (um sexto),
perfazendo a pena intermediária em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Por conseguinte, na
terceira fase dosimétrica
, após análise dos autos, o recorrido
não faz jus da figura do ‘tráfico privilegiado’
,
uma vez que, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes.
Dessa forma, à míngua da configuração de causas de aumento e/ou diminuição de pena,
fica a
PENA DEFINITIVA
de
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
estabelecida em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e

pagamento de
680 (seiscentos e oitenta)
, no valor unitário mínimo legal.

Atento ao disposto no art. 33, §2o, alínea ‘a’, §3o, do Código Penal, estabeleço o regime
fechado
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, tendo em vista a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III –
CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da Ação Penal n.o 1013547-33.2021.8.11.0015, oriunda da 4.a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, para condenar
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
como incurso no crime do art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, impondo-lhe a pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta)
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023